Tribunal: STF
Processo: HC 188738
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 594.629/PA. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 
    É o breve relatório. Decido. 
    Em consulta realizada na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é possível verificar que o Juízo 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA concedeu ao paciente liberdade provisória (Autos: 0000422-92.2020.8.14.0006). 
    O superveniente alvará de soltura, portanto, torna prejudicado o pedido de revogação da custódia.
    Diante do exposto, por não subsistir o constrangimento ilegal contra o qual se insurge a impetração, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente